Tribunal: TJSP
Processo: 2231039-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e lança-perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 63,93g de cocaína e 36 frascos de lança-perfume, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e lança-perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso em flagrante com 63,93g de cocaína e 36 frascos de lança-perfume, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231039-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
PESSOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem impetrada em favor do paciente RODRIGO PESSOTO, a
fim de revogar sua prisão preventiva, ficando o paciente, contudo, sujeito às
medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i) comparecimento
mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da
comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver
trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP. Expeça-se
alvará de soltura com urgência.. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
2
Habeas Corpus no 223109-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Jundiaí-SP
Paciente: Rodrigo Pessoto
Voto 2463
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e lança-
perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva do
paciente. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso
em flagrante com 63,93g de cocaína e 36 frascos de lança-
perfume, em situação reveladora, pelo menos à primeira
vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime
prisional mais brando que o fechado. Respeito à
proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima
excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida
com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Rodrigo Pessoto, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato
da MM Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Jundiaí SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante após supostamente ter cometido infração aos artigos
33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B, do ECA, tendo a Douta
Magistrada a quo optado pela manutenção de sua prisão preventiva.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não preenche os requisitos necessários que a justifiquem,
estando em desacordo com o previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, além
de não ter sido capaz de demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico
risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade e endereço fixo.
Em arremate, afirma que o decreto cautelar seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
3
desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, haveria a
possibilidade de ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33,
§4o, da Lei 11.343/06, fixando-se, assim, regime de cumprimento de pena diverso do
fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e
em observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 81/85.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 96/106).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 17
de setembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter
cometido infração aos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B, do
ECA.
De acordo com o depoimento do policial Vinicius
Furkim da Silva, os fatos teriam acontecido da seguinte forma (fls. 04):
Informa que encontrava-se em patrulhamento a bordo
da VTR I49107, momento em que, pelo local dos fatos, avistaram dois indivíduos os
quais ao visualizarem a viatura empreenderam fuga. Que lograram êxito em abordá-
los, sendo que, em busca pessoal, constataram que estavam em posse de duas bolsas.
O indivíduo identificado como menor Rafael Junior da Silva Gomes estava portando
uma bolsa na cintura, a qual em seu interior havia 37 eppendorfs de cocaína e 92
pedras de crack e a quantia em dinheiro de R$ 131,00 além de um celular. Com o
outro indivíduo identificado como Rodrigo Pessoto, foi localizado no interior da
mochila que ele portava a quantia de 102 eppendorfs de cocaína e 36 frascos de
"lança perfume" além da quantia de em dinheiro de R$ 401,00. Indagados, ambos
indivíduos confessaram que estavam vendendo entorpecentes juntos. Diante disso os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
4
implicados foram conduzidos ao plantão policial. Foi necessário uso de algemas
devido ao risco de fuga, sendo que também foi comunicado o responsável pelo
menor.
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e para
garantia da instrução criminal, vide decisão de fls. 50/51 dos autos de origem.
Confira-se: (...) No caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da
ordem pública e para garantir a instrução penal, considerando que com o autuado
foram encontradas cerca de 102 porções de cocaína e 36 frascos de lança perfume,
sendo ainda que agia na companhia de um menor de idade, com o qual também
foram encontradas várias porções de droga. Outras medidas cautelares alternativas
à prisão se mostram inadequadas e inócuas considerando a gravidade do delito e
circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar para
evitar a perpetuação da prática criminosa, garantindo-se, desta feita, a paz e a
ordem social. Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta do investigado, e
tendo em vista que o crime em tese praticado possui pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de rigor a decretação da prisão
preventiva do autuado, para garantia da ordem pública, estando por ora justificada
a decretação da prisão cautelar. A existência da pandemia do coronavirus não
impede a prisão preventiva não sendo a prisão domiciliar seu substituto, eis que o
autuado não cumpriu a quarentena instituída pelo Poder Público e saiu de casa
para praticar ilícito.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele apreendidas indicam, com as reservas do âmbito de cognição ora
permitido, a prática de tráfico de drogas. Em relação aos crimes de associação para o
tráfico de drogas e corrupção de menores, o Douto Magistrado a quo acolheu a
manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito, vide decisão
proferida às fls. 87.
No mais, verifico a inexistência de dados concretos que
apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
5
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data
do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito, notadamente
o de tráfico de drogas (a princípio equiparado aos hediondos), há que se recordar que
esta particularidade traduz apenas vetor para verificação da adequação da medida
cautelar, nos termos do art. 282, II, do CPP, mas não é apta, por si só, a justificar a
segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, primário (cf. fls. 32/34 dos autos de origem), foram apreendidas 102
porções de cocaína, com peso líquido de 63,93g (laudo de fls. 16/18), e 36 frascos
de lança-perfume (auto de exibição de fls. 12/13), em situação reveladora, pelo
menos à primeira vista, de que a quantidade apreendida, não será suficiente para, por
si só e diante das demais circunstâncias existentes nos autos (paciente primário e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
6
a princípio, não se trata de traficante estruturado e integrante de organização
criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime
prisional mais brando que o fechado.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231039-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2463
7
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM impetrada em
favor do paciente RODRIGO PESSOTO, a fim de revogar sua prisão preventiva,
ficando o paciente, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas acima
especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado;
(ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem
autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias
em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a
todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos:
artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
Expeça-se alvará de soltura com urgência.
XISTO RANGEL
RELATOR